Tribunal: TJSP
Processo: 2341212-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO "OEC" – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL – ART. 69-J, LRJ – Decisão agravada que deferiu o pedido de consolidação substancial do GRUPO OEC – Inconformismo da credora – Não acolhimento.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por BAYLEEF SERVICES LIMITED contra r. decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial das sociedades OEC S/A e OUTRAS,

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO "OEC" – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL – ART. 69-J, LRJ – Decisão agravada que deferiu o pedido de consolidação substancial do GRUPO OEC – Inconformismo da credora – Não acolhimento.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por BAYLEEF SERVICES LIMITED contra r. decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial das sociedades OEC S/A e OUTRAS, em consolidação substancial, nos termos do art. 69-J da Lei no 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da decisão que deferiu o pedido de consolidação substancial das recuperandas, considerando a alegação de não preenchimento dos requisitos do art. 69-J, LRJ, e a suposta frustração das expectativas dos credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os requisitos do art. 69-J da Lei 11.101/2005 foram devidamente atendidos, tendo em vista que a direção do grupo é exercida de forma unificada, com planejamento e políticas empresariais centralizadas, sob a coordenação das empresas ODB E&C e OEC. Restou demonstrado também que há garantias cruzadas quanto ao principal passivo do grupo, decorrente dos "bonds". Além disso, constatou-se o compartilhamento de recursos financeiros, sendo certo que os fluxos de caixa se dão de forma integrada entre as sociedades do grupo, em regime de "caixa único".

IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.